Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A natureza da ação penal em relação aos crimes de dignidade sexual contra menor e em contexto de violência doméstica e familiar é pública incondicionada, qualquer que seja a redação do art. 225 do Código Penal, ou seja, a originária (§ 1o, inciso II) ou as duas subsequentes (edição das Leis no 12.015/2009 e 13.718/2018).
2. Demonstrada a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra das vítimas, corroborada por outros elementos de prova dos autos, deve ser mantida a sua condenação.
3. Inviável a aplicação do princípio da consunção para absolver o recorrente pelos delitos de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, porquanto tais condutas ocorreram em contexto e período distintos.
4. Na análise negativa da culpabilidade há de se reconhecer que o comportamento do réu é detentor de maior reprovabilidade, pois abusou de muitas crianças, valendo-se da sua proximidade e da concessão de “mimos” para ganhar-lhes a confiança, o que constitui justificativa ao recrudescimento da pena a título de culpabilidade exacerbada, porquanto revela destemor do acusado e gera intranquilidade social.
5. A valoração negativa das consequências do crime, em razão dos fortes traumas sofridos pelas vítimas, relatados em Juízo, encontra amparo em precedentes jurisprudenciais.
6. Embora os delitos tenham preenchido o requisito objetivo da continuidade delitiva, uma vez que ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, não se depreende a unidade de desígnios entre estes, haja vista que os delitos subsequentes não foram desdobramentos dos anteriores, restando ausente qualquer vínculo subjetivo entre eles, a permitir o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos postulados pela defesa, impondo-se, portanto, a aplicação do concurso material.
7. A gravidade concreta das condutas perpetradas pelo réu, que se encontra foragido, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, diante do modus operandi, considerando a prática de diversos atos libidinosos contra as crianças, justifica a segregação cautelar para acautelar a ordem pública.
8. A detração da pena, constante do §2o do art. 387 do CPP, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal para fins de progressão de regime prisional, nada tendo a ser retificado na sentença neste ponto. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.
9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.